Tribunal: TJSP
Processo: 0001333-18.2016.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas – Pena-base mantida no piso – Correta a incidência da agravante decorrente do crime ter vitimado pessoa maior de sessenta anos – Concurso de agentes configurado, acarretando acréscimo de 1/3 na terceira fase – Regime semiaberto bem aplicado, face à primariedade e à quantidade de pena imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001333-18.2016.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante FAGNER
FONSECA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como fixada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0001333-18.2016.8.26.0069
Comarca: Bastos Vara Única
Apelante: Fagner Fonseca Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18390
Roubo
majorado

Autoria
e
materialidade
demonstradas Pena-base mantida no piso Correta
a incidência da agravante decorrente do crime ter
vitimado pessoa maior de sessenta anos Concurso
de agentes configurado, acarretando acréscimo de 1/3
na terceira fase Regime semiaberto bem aplicado,
face à primariedade e à quantidade de pena imposta.
FAGNER
FONSECA
SILVA
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Bastos, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, ao
cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso (fls. 185/196).
Recorre a Defesa buscando a absolvição
do acusado por insuficiência de provas (fls. 205/210).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 222/225),
a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
237/244).
É o relatório.
Fagner foi condenado porque, no dia 06
de janeiro de 2016, por volta das 00h20, na Rua dos Tucanos, Jardim
Esplanada, na cidade e comarca de Bastos, previamente ajustado e com
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, teria subtraído,
para proveito comum, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 80,00
(oitenta reais), quatro lanches e dois refrigerantes, pertencentes à vítima
Dirceu de Moura Kanashiro, de 61 anos idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade restou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de reconhecimento de
objeto (fls. 11/12), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14/15) e
pela prova oral coligida.
Passo à análise da autoria.
O ofendido, na fase administrativa, relatou
que, no dia dos fatos, foi solicitado, por telefone, a entrega de quatro
lanches e dois refrigerantes de dois litros, além de troco para uma nota
de cem reais, na Rua Frei Xisto. Neste local, foi abordado por um
indivíduo branco e franzino, que aparentava ser menor de idade,
alegando ter perdido o dinheiro para o pagamento. Afirmou ter
combinado com ele que, caso encontrasse o dinheiro, ligasse mais tarde
para que a entrega fosse feita. Cerca de trinta minutos depois, houve
nova ligação, solicitando a entrega em local diverso, na Rua dos
Tucanos, onde, contudo, foi abordado por aquele primeiro indivíduo e
outro, magro, moreno e que usava um capuz feito de camiseta que não
cobria todo seu rosto. Aduziu que lhe foi apresentada uma arma de fogo,
que parecia ser de brinquedo, pois seu cano era muito fino, e, mediante
ameaça, foram subtraídos os lanches, um refrigerante, oitenta reais em
dinheiro e mais cinquenta reais que estava em seu bolso. Sua lanchonete
não possui nenhum programa que registre os telefones e cadastros dos
clientes (fls. 19/20 e 42).
Em juízo, confirmou seu depoimento
anterior. Acrescentou que o acusado esfregou o cano do revólver em seu
pescoço e que levaram o dinheiro da primeira entrega que havia feito, os
lanches e os refrigerantes. Nunca tinha visto Fagner, mas o reconheceu
na Delegacia de Polícia. Após o reconhecimento, no período da noite, o
acusado compareceu ao seu estabelecimento dizendo que o havia visto
na Delegacia, mas que não era ele o autor do roubo. O réu mencionou
que quem teria cometido crime era um homem que morava perto do sítio
do “tubinho”. Afirmou ter certeza absoluta de que quem o roubou foi o
apelante (mídia audiovisual depositada em cartório).
Robson Willian Domingos Fonseca, em
sede inquisitiva, negou ter praticado o delito, sendo que, na data dos
fatos, sequer estava na cidade (fl. 29).
Pablo
Alexandre
Hipolito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicialmente, narrou que, como faz quase todos os dias, pediu
lanche por volta da meia noite e meia, para entrega em seu endereço,
como sempre, e que conhece o entregador há bastante tempo (fl. 95).
William
Monteiro
Kanno,
em
solo
policial, declarou também ser cliente do restaurante e que pede lanches
toda semana. Nada soube sobre o roubo (fl. 102).
Marcos Yuti Miake, no distrito policial,
afirmou que seus filhos podem ter pedido lanches no estabelecimento da
vítima, mas alegou que não possui este hábito. Conhece o proprietário de
vista. Não tinha conhecimento do roubo (fl. 105).
Jéssica Carla Oliveira Sousa, na Delegacia
de Polícia, disse ter pedido lanches no dia do ocorrido, mas não sabia
sobre a ocorrência do delito (fl. 107).
Andrei de Fátima Fagunes, na fase
administrativa, informou não se recordar de possuir o celular de no (14)
99684-5325 registrado em seu nome, bem como que não pede lanches
no estabelecimento da vítima. Estava trabalhando no horário dos fatos.
Não sabia sobre a ocorrência do roubo. Aduziu que já teve um aparelho
celular furtado na frente de sua residência, mas não registrou a
ocorrência (fl. 109).
O
policial
civil
Antônio
Aparecido
Fagundes, judicialmente, afirmou que, logo após o registro da
ocorrência, recebeu informação de que o acusado poderia ser o principal
suspeito. Levou a fotografia de Fagner para a vítima, que o reconheceu
informalmente. Fez o relatório e o entregou ao Delegado de Polícia.
Soube que o ofendido, posteriormente, foi chamado ao distrito policial
para fazer o reconhecimento oficial, mas não tem conhecimento sobre
seu teor. Negou ter mantido contato com o apelante durante as
investigações (mídia audiovisual depositada em cartório).
O acusado, na fase policial, negou ter
cometido o crime (fl. 22).
Sob o contraditório, reforçou sua negativa.
Disse não se lembrar de onde estava na data dos fatos, mas alegou não
ter cometido o crime. Já cometeu roubo parecido com este, mas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpriu sua pena. Nunca pediu lanche no estabelecimento da vítima.
Consignou que o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo que
cometeu era de sua propriedade (mídia audiovisual depositada em
cartório).
Pois bem.
A condenação pelo crime de roubo era
mesmo irrecusável. A vítima, sempre que ouvida, apresentou
depoimentos coesos e harmônicos, relatando que os fatos ocorreram tal
como descritos na denúncia, sendo que reconheceu o acusado com
absoluta segurança como o autor do crime. Ademais, o simulacro
encontrado em poder do réu foi reconhecido pelo ofendido como o
objeto utilizado para a prática do delito.
A negativa de Fagner, por outro lado,
restou completamente isolada, não encontrando amparo em nenhum
elemento carreado aos autos. O apelante buscou, simplesmente, afastar a
sua responsabilização criminal, o que não pode subsistir.
Dessa forma, não há espaço para a
absolvição do acusado, tendo sido bem lançada a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
As básicas foram corretamente fixadas no
piso, sofrendo a incidência do aumento de 1/6 (um sexto), na segunda
etapa, em razão da vítima ser pessoa maior de sessenta anos, agravante
prevista pelo artigo 61, II, h, do Código Penal.
Na terceira e derradeira etapa, por conta
do concurso de pessoas, elevou-se a reprimenda em mais um 1/3 (um
terço).
Assim, nada há a se alterar na pena
imposta ao acusado.
Tendo em vista a reprimenda aplicada e a
primariedade do acusado, entendo acertada a fixação do regime inicial
semiaberto, conforme artigo 33, §2o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal como fixada.
Amable Lopez Soto
relator